Tribunal: TJPA
Processo: 0010001-93.2016.8.14.0074
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0010001-93.2016.8.14.0074
SENTENCIANTE: JUIZ DE DIREITO DA 1° VARA DE TAILÂNDIA

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA, TIAGO DOS SANTOS DIAS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MÉRITO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS ESTABELECIDAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES.
EM
REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA.

DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e manter todos os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezesseis a vinte e três de novembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia, que, nos autos de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, concedeu a segurança, nos seguintes termos:

“
Deste modo, CONCEDO A SEGURANÇA a fim de reconhecer o
direito ao

impetrante quanto à nomeação e posse no concurso público regido sob o Edital n° 001/2015,

para o cargo de Professor de Ciências (Zona Urbana), concedendo a liminar ora vindicada.

Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 14, §1
°, da Lei

n. 12.016/2009.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei do Mandado de Segurança)
.
”
.

O impetrante
TIAGO DOS SANTOS DIAS
ingressou com a ação de mandado de segurança alegando, na sua petição inicial, que prestou concurso e foi aprovado em 3º lugar para o cargo de PROFESSOR DE CIÊNCIAS – ZONA URBANA, no Concurso Público nº 001/2015 promovido pela Prefeitura Municipal de Tailândia.

Aduz que para o referido cargo foram ofertadas 4 (quatro) vagas, porém o Município estaria contratando vários professores em caráter temporário em detrimento dos candidatos concursados e aprovados dentro do número de vagas.

Defende a existência do seu direito líquido e certo de ser nomeado e empossado no cargo de professor de ciências – Zona Urbana, por ter sido preterido na ordem classificatória do certame, pela contratação precária de professores temporários e por ter sido aprovado dentro do número de vagas.

Ao final, requereu a concessão da liminar, e, no mérito, a sua confirmação, no sentido de ordenar que a Prefeitura Municipal de Tailândia, imediatamente, o nomeie e lhe dê posse no cargo para o qual prestou concurso público.

Juntou documentos.

A autoridade coatora apresentou informações (id nº 2111552) sustentando problemas administrativos relacionados à transição do mandato de prefeito, questões orçamentárias e de pessoal do Poder Executivo municipal, destacando que já houve o cumprimento da determinação judicial de nomeação e posse do impetrante, pelo que destacou a ausência de interesse processual.

O Ministério Público manifestou-se pela concessão da segurança (id nº 2111556).

O juízo “a quo” sentenciou o feito nos termos acima transcritos (id nº 2111557).

Não foi interposto recurso voluntário (v. certidão id nº 3685616)

O feito distribuído à minha relatoria.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela manutenção da decisão de 1º grau em todos os seus termos (id nº 3701888).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço a remessa necessária e passo a apreciá-la.

Ci
nge-se a demanda sobre o direito do impetrante de ser nomeado e tomar posse em cargo público, tendo em vista que
foi aprovado em 4º lugar para o cargo de PROFESSOR DE CIÊNCIAS – ZONA URBANA, no Concurso Público nº 001/2015, ao qual foram ofertadas 4 (quatro) vagas (id nº 2111550 – fls. 27/28).

Verifica-se que, de fato, o autor foi aprovado no certame em 4º lugar (id nº 2111550 – fl. 36), portanto dentro do número de vagas previstas no edital.

Acerca do assunto, a
Constituição
da República de 1988 determina que a regra para o acesso a cargo ou emprego público será por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Vejamos o dispositivo constitucional:

Art. 37 (...)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Nos incisos seguintes, III e IV, a seguir reproduzidos, do mesmo artigo
37
, a
CF/88
traz a regra de que o candidato aprovado em concurso público tem direito subjetivo de ser nomeado de acordo com a ordem de classificação.

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

IV -
durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados
para assumir cargo ou emprego, na carreira; (grifei)

Pelo que se extrai da leitura dos referidos incisos, durante o prazo de validade do concurso (inciso III), não há dúvidas de que o candidato aprovado tem direito de ser nomeado segundo a ordem classificatória (inciso IV).

Entretanto, a discussão em comento reside em saber se o candidato aprovado dentro do número de vagas oferecidas no edital tem direito subjetivo de ser nomeado ou mera expectativa de direito à nomeação ou se compete à Administração, dentro de seu poder discricionário, nomear os candidatos aprovados de acordo com a sua conveniência e oportunidade.

A respeito do tema, necessário frisar que até pouco tempo a jurisprudência do STF e do STJ era pacífica no sentido de que o candidato aprovado em concurso público, ainda que dentro do número de vagas, teria mera expectativa de direito à nomeação, podendo a Administração, motivadamente, optar por não nomear nenhum candidato aprovado
[1]
.

Todavia, tendo em vista que a conduta de não nomear nenhum candidato ou nomear em número inferior às vagas ofertadas ofende, sem sombra de dúvidas, os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança gerada nos administrados, tanto o STF como o STJ passaram a adotar posicionamento distinto, no sentido de que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação
[2]
.

Por conseguinte, analisando o caso dos autos e seguindo o entendimento dos nossos Tribunais Superiores entendo que razão assiste ao impetrante, considerando que se o Município de Tailândia realizou concurso público e divulgou um determinado número de vagas é porque precisava que essas vagas fossem preenchidas pelos candidatos aprovados, ou seja, nesse caso os aprovados têm direito à nomeação e posse, não havendo como prosperar a alegação de ausência de previsão orçamentária ou dificuldade financeira do Município.

Assim, considerando que o edital previa 4 (quatro) vagas para o cargo de professor de ciências – Zona Urbana (id. nº 2111550 – fls. 27/28) e que o candidato foi aprovado em 4º lugar (id nº 2111550 – fl. 36), além do que o prazo de validade do concurso já se encontra expirado, entendo que resta corporificado o direito líquido e certo do impetrante de ser nomeado e tomar posse no cargo para o qual foi aprovado.

Este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos já se posicionou no mesmo sentido: Reex. Nec. e Ap. Cível nº 2011.3.023764-2 e Reex. Nec. e Ap. Cível nº 20113023773-3

Por todo o exposto, em remessa necessária, MANTENHO todos os termos da sentença
a quo
.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

STF: AI 373.054/SP, Rel. Min. ELLEN GRAICE, DJ 27.09.2002; RE-AgR 421.938/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ 02.06.2006. STJ: RMS 11.986/ES, Rel. Min. GILSON DIPP, DJ 10.02.2003; RMS 15.203/PE, Rel. Min. FELIZ FISCHER, DJ 17.02.2003; MS 9909/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJ 30.03.2005.

[2]
STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, julg.: 10.08.2011. Precedente: RE 227480/RJ, Rel. Min. MENEZES DIREITO, rel. p/ o acórdão Min. CARMEN LÚCIA,
DJe 16.09.2008.
Alguns precedentes do STJ: RMS 27508/DF. Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 18.05.2009. No mesmo sentido: REsp 1.220.684/AM, Rel. Min. CASTRO MEIRA, julg.: 03.02.2011.

Belém, 03/12/2020